Tribunal: TJPA
Processo: 0818967-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818967-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: LOREANE COSTA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0818967-93.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS ALENCAR DOS SANTOS – OAB/PA 30.198

PACIENTE:
LOREANE COSTA SOARES – CPF 068.459.472-28

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801276-27.2023.8.14.0110

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/06; POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ART. 12, LEI 10.826/03; ART 243, ECA - LEI 13.106/15

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JOANA CHAGAS COUTINHO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ART. 243 ECA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA ANTE O CRIME DA LEI DE DROGAS E DO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR QUANTO AO CRIME DO ECA. PRISÃO REVOGADA EM DEFINITIVO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
e pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
LOREANE COSTA SOARES
, em razão de decisão do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que decretou, em
21 de novembro de 2023
, a prisão preventiva da paciente, nos autos do processo n°
0801276-27.2023.8.14.0110
.

Como argumentos para a concessão da ordem, aduz o impetrante:

Nota-se que há constrangimento ilegal no ato que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante dos fatos, argumentos e provas acostados no presente. Inclusive, Excelência o TJPA, através de DECISÃO MONOCRÁTICA, concedeu LIMINAR de Habeas Corpus em favor do companheiro de LOREANE, ora PACIENTE, conforme Decisão, acostada nos autos no ID nº 17284111.

A Decisão foi proferida nos autos de HC nº 0818768-71.2023.8.14.0000, em 01/12/2023, às 13:39:18, sendo que o flagranteado TAIK GOMES, que fora preso na mesma condição/situação que LOREANE, JÁ ESTÁ EM LIBERDADE.

Neste sentido, a Defesa de LOREANE, entende que a mesma também pode receber a concessão da liberdade através de medida liminar ou pelo julgamento definitivo de mérito deste presente HC, pois as razões da prisão de ambos são exatamente iguais.

Em sede de pedidos, requer seja revogada em definitivo a prisão da paciente.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID
17411359
a
liminar foi concedida
.

Informações
da autoridade coatora no ID 17607156:

Frisa-se que, na decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados, foram analisados aspectos sob ótica de indícios de prática de 04 delitos diversos, quais sejam: artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006 e art. 12 (posse ilegal de arma de fogo) da Lei 10.826/2023 e Art. 243 (venda, fornecimento de bebida alcóolica para menores) do ECA.

(...) Acrescenta-se ainda que, com relação à indiciada LOREANE COSTA SOARES, a prisão cautelar foi fundamentada no perigo de reiteração delitiva. Destaco trecho da decisão:

“Acrescenta-se que no caso da representada Loreane Costa Soares, resta comprovado que responde em liberdade ao processo de n.º 0003347-74.2019.8.14.0110, sendo que lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão naqueles autos. Contudo, percebe-se que a flagranteada apresenta comportamento reiterado em práticas delitivas, que serve para extrair, nesse momento, a sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar (STJ – AgRg no RHC n. 165.356/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022)”
.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, dando parecer pela perda de objeto.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, refiro que incongruente o Parecer do RMP de 2º grau. A concessão de liminar não resulta na perda do objeto para fins de análise meritória, vez que se trata de juízo antecipado da existência ou não de direito latente, devendo, ainda assim, ser confirmado em sede de decisão final de denegação ou concessão da ordem de habeas corpus.

Da análise meritória, necessário que se revisite os termos da decisão de concessão da liminar, visto que após a instrução deste mandamus tais razões se mantiveram inalteradas, não tendo havido a apresentação de fatos aptos a desconstituir a revogação da prisão preventiva.

Verifico se tratar de situação análoga àquela já apreciada no HC de n° 0818768-71.2023.8.14.0000, em que ao paciente TAIK GOMES DE OLIVEIRA foi concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.

No que tange à ora paciente, LOREANE COSTA SOARES, verifico haver total comunicabilidade fática em relação ao que foi apurado anteriormente, razão que enseja a extensão do benefício concedido na impetração correlata, nos termos que transcrevo abaixo:

Nota-se, do arcabouço probatório colacionado à impetração, que o Auto de Prisão em Flagrante
não registra a pessoa em cuja posse foi encontrada a arma de fogo irregular.

De igual modo, não há registro sobre a quantidade de droga encontrada com o paciente e com outras pessoas. Não se sabe se os 45g (quarenta e cinco gramas) correspondem ao total apreendido em toda a festa ou se essa quantidade estava apenas na sacola cuja posse foi atribuída ao paciente.

Ademais, os depoimentos utilizados para a aferição de materialidade do tráfico não registram qualquer indicativo da mercancia atribuída a TAIK GOMES DE OLIVEIRA.

Assim, verifico não haver evidências da autoria do paciente face aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03.

Passando à análise do tipo vinculado ao art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, verifico que insuficiente para que permaneça o decreto preventivo, por incompatibilidade entre a previsão do Código de Processo Penal e a natureza do delito (pena máxima não superior a 04 anos).

Concessão de medida liminar em habeas corpus correlato –

0818768-71.2023.8.14.0000

Assim, na manifesta existência do
fumus boni iuris
necessário para tanto,
CONCEDO A LIMINAR
a fim de que seja revogada a prisão da Paciente.

– Decisão Monocrática, Liminar deferida

Não obstante a afirmação de que a paciente teve sua prisão decretada em razão de suposta reiteração delitiva, a justificativa da autoridade coatora para a manutenção da prisão não encontra amparo fático-jurídico.

Vejamos:
LOREANE
responde em liberdade a processo anterior e, no presente caso, inexistem razões para a manutenção da cautelar de liberdade, não havendo qualquer fundamento para a decretação da prisão tão somente em razão do cumprimento de medidas cautelares diversas em processo distinto.

Desta forma, por todo o exposto, conheço da impetração e
CONCEDO A ORDEM
, confirmando a decisão de ID 17411359 e revogando em definitivo a prisão de LOREANE COSTA SOARES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024